Tribunal: TJSP
Processo: 2051337-57.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Ratificação do mandado de prisão, após realização de diversas diligências para tentativa de localização do réu – Constrangimento ilegal inexistente
Não se concebe alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, se o próprio acusado, simplesmente evadiu-se do distrito da culta, não mais sendo localizado. Cuida-se de

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Ratificação do mandado de prisão, após realização de diversas diligências para tentativa de localização do réu – Constrangimento ilegal inexistente
Não se concebe alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, se o próprio acusado, simplesmente evadiu-se do distrito da culta, não mais sendo localizado. Cuida-se de hipótese na qual resta evidentemente presente um dos pressupostos da prisão preventiva, que é a possibilidade concreta de ser frustrada a aplicação da lei penal.

Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Homicídio duplamente qualificado – Réu foragido – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Não haverá como conceder-se a liberdade, pois, se existirem fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal; tais temores tornam-se particularmente reais se constatada a hipótese do paciente encontrar-se foragido.